Tribunal: TJMT
Processo: 1034589-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034589-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO KOJI OYA - CPF: 265.536.088-57 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (EMBARGADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA – REFERÊNCIA A PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E EDITAL DE LEILÃO INEXISTENTES NOS AUTOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC
/15
. V

2. V
erificada a existência de erro material na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consistente na menção a fatos estranhos ao processo (procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e edital de leilão), impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, mantendo-se, contudo, inalterado o conteúdo decisório.

3. Embargos de declaração
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I
O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
no
ID no 324537868
visando sanar vício de erro material que estaria maculando a
decisão monocrática de
ID no 322135850
, que
concedeu efeito suspensivo
ao
presente
agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que prorrogou o
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores nos autos da
Recuperação Judicial no 10164191620248110015
.

Em suma alega o embargante
a existência de erro material na decisão embargada, especificamente no trecho que menciona: "
Nesse sentido, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada do bem da posse das recuperandas, tanto que o próprio agravante fez constar expressamente no edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal
."

Sustenta
ainda
que em momento algum tratou de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tampouco há qualquer referência no recurso quanto à existência de edital de leilão contendo a informação mencionada, tratando-se de situação inexistente e estranha à realidade processual.

No mais, pretende que
seja sanado o erro material apontado, excluindo-se da decisão embargada o trecho que faz referência a “procedimento de consolidação da propriedade fiduciária” e “edital de leilão”, por não corresponderem à realidade processual,

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício existente.

Os embargados apresentaram contrarrazões
no
ID no 327071356
, pugnando pelo não provimento dos embargos, mas sem enfrentar especificamente a questão do erro material apontado, limitando-se a defender a possibilidade de prorrogação
do
stay

period
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, após detido exame dos autos, verific
a-se
que assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material na decisão embargada.

De fato, ao conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fiz constar na fundamentação referência a "
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária" e "edital de leilão
", elementos que não constam das razões recursais do agravante nem dos documentos que instruem o recurso.

Trata-se, portanto, de evidente erro material, consistente na menção a fatos estranhos à realidade processual, que deve ser corrigido mediante a exclusão do trecho impugnado, sem que isso implique em alteração do conteúdo decisório, que permanece hígido quanto à concessão do efeito suspensivo ao recurso.

De se ressaltar, no entanto,
que o acolhimento dos embargos para sanar o erro material não altera a conclusão da decisão embargada, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base na probabilidade do direito (vedação legal à segunda prorrogação do
stay

period
) e no perigo de dano (prejuízo ao credor fiduciário impedido de exercer seus direitos).

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração
para sanar o erro material apontado, excluindo da decisão embargada o seguinte trecho: "
Nesse sentido, o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não implica na retirada do bem da posse das recuperandas, tanto que o próprio agravante fez constar expressamente no edital de leilão que seria vedada a imissão na posse pelo arrematante enquanto perdurar o período de blindagem legal
."

Mantenho, no mais, inalterada a decisão embargada quanto à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025